Tribunal: TJDFT
Processo: 0015413-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015413-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência de renúncia em relação ao substituído JOSÉ CARLOS CARDOSO, veiculado pelo exequente ao ID n. 13417115. I. Brasília, 20 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador